Tribunal: STF
Processo: HC 72644
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-20
Data de publicação: 1995-06-20

Ementa:
HABEAS-CORPUS - LIMINAR - CO-REUS - LIMITES SUBJETIVOS.
De  inicio, a  liminar visa  ao beneficio  do Paciente.  Constatada a
identidade  de situação  de co-reus,  cabe a  extensão, ainda que não
figurem  no habeas-corpus  como pacientes  - inteligencia dos artigos
580 e 654, par. 2., do Código de Processo Penal.
              APELAÇÃO  - LIMITES. Os  recursos interpostos devem ser
julgados  com observancia da delimitação da matéria neles formalizada
- artigo 599 do Código de Processo Penal.